Tribunal: TJDFT
Processo: 0706901-27.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706901-27.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DROGARIA SHOPPING LTDA, AJR SECURITIZADORA S/A EMBARGADO: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP, AJR SECURITIZADORA S/A, DROGARIA SHOPPING LTDA D E S P A C H O Trata-se de dois embargos de declaração, com pedidos de efeitos infringentes, opostos por AJR SECURITIZADORA S/A (ID 56133608) e por DROGARIA SHOPPING LTDA - ME (ID 56233240) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 55452711). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator